Tribunal: TJSP
Processo: 2055093-45.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Ação rescisória - O v. Acórdão julgou apelações interpostas contra sentença proferida em segunda fase de ação de prestação de contas - Prestação de serviço - O autor alega erro de fato e violação aos arts. 141 e 492 do CPC – Ele recebia adiantamento de valor para o exercício de sua atividade – O autor não prestou as contas no prazo estabelecido - Ausente prova de que a certidão de decurso

Ementa:

Ação rescisória - O v. Acórdão julgou apelações interpostas contra sentença proferida em segunda fase de ação de prestação de contas - Prestação de serviço - O autor alega erro de fato e violação aos arts. 141 e 492 do CPC – Ele recebia adiantamento de valor para o exercício de sua atividade – O autor não prestou as contas no prazo estabelecido - Ausente prova de que a certidão de decurso desse prazo esteja equivocada – Diante da inércia do autor, houve preclusão acerca da impugnação das contas apresentadas pela parte contrária - Não houve julgamento ultra petita - Inexiste violação à ampla defesa - Julga-se improcedente o pedido.